Tribunal: TJES
Processo: 5010362-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010362-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO MONTEIRO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHA INDIRETA
.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

O
requisito afeto aos indícios de autoria parte de declarações prestadas por testemunhas, das quais, nenhuma apontou ter visto o paciente concorrer para a prática do ilícito que lhe é imputado.
A declaração mais contundente acerca da autoria remonta sobre a pessoa da genitora da vítima, que a todo instante destaca “... que soube ...”, ou seja, ouviu de terceiros relativamente a quem teria ceifado a vida de seu filho.

2.

Assim, inexistindo indícios concretos de autoria, manter a imposição do cárcere que sabidamente é uma medida restritiva de natureza excepcionalíssima, considerada a ultima ratio (art. 282, §6º, do CPP), não se mostra alinhado à razoabilidade que deve incidir em casos tais.

3.
Entretanto, imperioso destacar que o paciente se furtou da justiça por
dois
anos, até finalmente ter a prisão efetiva
da
. Daí, revela-se a necessidade da imposição
concomitante de medidas cautelares alternativas à prisão.
4
.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010362-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO MONTEIRO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO MONTEIRO ROSA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0006888-61.2021.8.08.0030, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I, da lei 8.072/90 c/c art. 14, caput, da lei 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal.

Segundo afirma o impetrante, inexiste respaldo legal para o decreto constritivo ante a inexistência de justa causa para a sua decretação, tendo em vista não se fazerem presentes os permissivos do art. 312, do CPP,
notadamente indícios de autoria, os quais estariam calcados em testemunhos indiretos
, que sabidamente não são idôneos para subsidiar uma decisão de pronúncia, e tampouco a prisão preventiva.

A sustentar que inexiste razão para cárcere hostilizado, postula o impetrante pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente, ou que haja a substituição por cautelares distintas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

P
arecer da
Procuradoria de Justiça

opin
ando
pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 0 7 de fevereiro de 2019, por volta das 20h25min, no estabelecimento comercial Lanchonete Real, localizado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações e em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontades de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), na companhia de outro indivíduo não identificado, concorreram para matar a vítima, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fl.23).

Consta dos autos que a vítima se deslocou até a Lanchonete Real, ocasião em que também chegaram ao local os denunciados e o terceiro a bordo de um veículo.

Conforme apurou-se, um indivíduo ficou na condução do mencionado veículo, dois indivíduos saíram e se dirigiram até a vítima, oportunidade e que a executaram mediante diversos disparos de arma de fogo, tendo o quarto
indivíduo
ficado na porta do estabelecimento aguardando os demais.

A vítima veio a óbito no local, enquanto os denunciados evadiram-se do local rumo a destino ignorado.

Ao paciente, e aos demais denunciados, fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I, da lei 8.072/90 c/c art. 14, caput, da lei 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal.

Assim, em 18 de outubro de 2021, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados.

Entretanto, como apontado pela Procuradoria de Justiça,
navegando pela documentação carreada, pode-se inferir que o requisito afeto aos indícios de autoria, parte de declarações prestadas por testemunhas, das quais,
nenhuma apontou ter visto o paciente concorrer para a prática do ilícito que lhe é imputado,
restando assentado por todas que “...ouviu comentários de que quem matou Danrley Neves Rodrigues foram os nacionais Reginei de Tal e Eduardo de Tal, vulgo “baguinha” ...”.

A declaração mais contundente acerca da autoria remonta sobre a pessoa da genitora da vítima, que a todo instante destaca “... que soube ...”, ou seja, ouviu de terceiros relativamente a quem teria ceifado a vida de seu filho Danrley

Feitas essas considerações,
identifica-se que, até o momento, os indícios de autoria aptos a legitimar a segregação cautelar do paciente se mostram arrimados
unicamente

em testemunhos de ouvir dizer, inidôneos para tal intento, de maneira que
a prisão se mostra como medida desproporcional.

Assim, inexistindo indícios concretos de autoria, manter a imposição do cárcere que sabidamente é uma medida restritiva de natureza excepcionalíssima, considerada a ultima ratio (art. 282, §6º, do CPP), não se mostra alinhado à razoabilidade que deve incidir em casos tais.

[...]
9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado – que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos –, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri. 10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria – a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa – da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia – ainda que com contornos em certa medida distintos – tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal. 11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. 12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa. 13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros. 14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente – ao contrário dos corréus – foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado. 15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor. 16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. RECURSO ESPECIAL Nº 2091647 - DF (2022/0203223-1)

[...]
3. Com efeito, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para condenar o réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP" (AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. Afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o recorrente como autor do homicídio tentado que lhe fora imputado, ainda que tenha sido citado os autos de IP que aponta "que, em tese, a arma na qual foi supostamente apreendida com o acusado foi à mesma utilizada no crime ora aqui discutido", contexto em que deve ser mantida a impronúncia. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 765.618; Proc. 2022/0264060-9; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/09/2023; DJE 21/09/2023)

Entretanto, imperioso destacar que o paciente se furtou da justiça por
dois
anos, até finalmente ter a prisão efetiva
da
. Daí,
revela-se a necessidade da imposição
concomitante de medidas cautelares alternativas à prisão
,
que fixo a seguir:

1.
Fornecer ao juízo endereço atualizado e comparecer em juízo sempre que solicitado;

2.
Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP).

3.
R
ecolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga

(art. 319, V, do CPP).

Por tais razões,

CONCEDO A ORDEM

para revogar a prisão preventiva decretada e conceder-lhe a
liberdade provisória a
EDUARDO MONTEIRO ROSA
, CPF n° 147.924.087-76 e RG n° 4352148,

mediante cumprimento das medidas cautelares conforme acima exposto,
se por outro motivo não estiver pres
o
.

Expeça-se, COM URGÊNCIA, o Alvará de Soltura.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2023

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)